Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-29.2012.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACESSO À PORNOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA TESTAMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva em concurso material com o crime exposição a conteúdo pornográfico.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) a continuidade delitiva entre os crimes de estupro.
III – Razões de decidir:
3. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos. No caso, comprovado, pelo firme depoimento da vítima e corroborado por prova testemunhal, os abusos sexuais praticados pelo réu contra a criança, à época com 7 anos de idade.
4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 4.1 Na hipótese, não há dúvidas de que o réu praticou, ao menos três vezes, o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, cabível, pois, a majoração da pena em 1/5 (um quinto).
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.